Tribunal: STF
Processo: ARE 1347315
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) a parte deixou de indicar o dispositivo constitucional tido por violado; (b) a fundamentação da repercussão geral da matéria recursal foi deficiente (c) incidem os óbices das Súmulas 282, 356, 280, 283 e 279, todas do STF (Vol. 21).



    No Agravo, a parte afirma que (a) houve indicação expressa dos dispositivos constitucionais vulnerados; (b) a repercussão geral foi devidamente demonstrada; e (c) houve o prequestionamento da matéria constitucional (Vol. 25). 



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, uma vez que deixou de refutar os empecilhos dos Enunciados 280, 283 e 279, do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente